Tribunal: STF
Processo: HC 192890
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Especialmente ao se considerar que, para dissentir das premissas fáticas que nortearam as instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é não é possível na via processualmente contida do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.